Tribunal: STM
Processo: 7000224-54.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ARTIGOS 308 E 309 AMBOS DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE LEITURA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
I. Rejeita-se a preliminar de nulidade dos atos posteriores à Sentença, suscitada pela Defesa, sob a alegação de que o Juízo a quo agiu por error in procedendo, ao não observar o rito estabelecido no art. 443 do Código de Processo Penal Militar, diante da inexistência do ato formal de realização da Audiência Pública de Leitura da Sentença. Inexiste qualquer prejuízo para a Defesa pelo fato de não ter sido realizado tal ato, motivo pelo qual o pleito deve ser rejeitado, à luz do Princípio pas de nullité sans grief. Decisão unânime.
II. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas nos autos, em que pese os Réus terem negado a consumação do crime que lhes foram imputados na Denúncia, diante do afastamento do sigilo bancário e das demais provas acostadas aos autos.
III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que as condutas dos Réus provocaram expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pelas normas.
IV. Rejeição da tese de absolvição dos Réus por insuficiência de provas para a condenação, consoante os fundamentos expendidos, tendo em vista que as alegações defensivas não são verossímeis a ponto de justificar as transferências bancárias feitas, que comprovam a consumação dos crimes de corrupção passiva e ativa, mormente pelas contradições dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em Juízo.
V. Pleito subsidiário de revisão do quantum das penas impostas, também, rejeitado, tendo em vista que o Juízo a quo valorou as circunstâncias judiciais atinentes a cada réu e seguiu fielmente o sistema trifásico de dosimetria da pena, que se mostrou proporcional ao caso em exame.
VI. Trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória em seus próprios e jurídicos fundamentos.
VII. Desprovimento dos Apelos. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
19/06/2023, 23:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685390919522379546056216278&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000224-54.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: RICARDO VAGNER NUNES AMORIM
ADVOGADO(A): LAERSON LOURIVAL DE ANDRADE ALENCAR (OAB PI4634)
APELANTE: MAURÍCIO FERREIRA COELHO
ADVOGADO(A): MANOEL AGOSTINHO SILVA NETO (OAB PI17160)
ADVOGADO(A): GEOVANE SANTOS IRINEU (OAB PI18277)
APELANTE: LUIS CARLOS DE MORAIS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
APELANTE: JUCIRAN SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): NOELSON FERREIRA DA SILVA (OAB PI5857)
APELANTE: ADÃO NILSON SOUZA SANTOS
ADVOGADO(A): LAERSON LOURIVAL DE ANDRADE ALENCAR (OAB PI4634)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO SGT LUIS
CARLOS DE MORAIS, DE NULIDADE POR "ERROR IN PROCEDENDO", PELA
VIOLAÇÃO AO ART. 443 DO CPPM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE,
OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E
LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA,
DR. SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS, E O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, EM EXERCÍCIO, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

19/06/2023, 23:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685390919522379546056216278&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000224-54.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: RICARDO VAGNER NUNES AMORIM
ADVOGADO(A): LAERSON LOURIVAL DE ANDRADE ALENCAR (OAB PI4634)
APELANTE: MAURÍCIO FERREIRA COELHO
ADVOGADO(A): MANOEL AGOSTINHO SILVA NETO (OAB PI17160)
ADVOGADO(A): GEOVANE SANTOS IRINEU (OAB PI18277)
APELANTE: LUIS CARLOS DE MORAIS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
APELANTE: JUCIRAN SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): NOELSON FERREIRA DA SILVA (OAB PI5857)
APELANTE: ADÃO NILSON SOUZA SANTOS
ADVOGADO(A): LAERSON LOURIVAL DE ANDRADE ALENCAR (OAB PI4634)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ARTIGOS 308 E 309
AMBOS
DO
CPM.
CORRUPÇÃO
PASSIVA
E ATIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA
PÚBLICA DE LEITURA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
TIPICIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
ILICITUDE
E
CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS
LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
I. Rejeita-se a preliminar de nulidade dos atos posteriores à Sentença,
suscitada pela Defesa, sob a alegação de que o Juízo a quo agiu por
error in procedendo, ao não observar o rito estabelecido no art. 443 do
Código de Processo Penal Militar, diante da inexistência do ato formal
de realização da Audiência Pública de Leitura da Sentença. Inexiste
qualquer prejuízo para a Defesa pelo fato de não ter sido realizado tal
ato, motivo pelo qual o pleito deve ser rejeitado, à luz do Princípio pas
de nullité sans grief. Decisão unânime.
II. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas nos autos, em
que pese os Réus terem negado a consumação do crime que lhes foram
imputados na Denúncia, diante do afastamento do sigilo bancário e das
demais provas acostadas aos autos.
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
2/24
III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que as condutas dos Réus provocaram expressiva lesão
ao bem jurídico tutelado pelas normas.
IV. Rejeição da tese de absolvição dos Réus por insuficiência de
provas para a condenação, consoante os fundamentos expendidos,
tendo em vista que as alegações defensivas não são verossímeis a
ponto de justificar as transferências bancárias feitas, que comprovam a
consumação dos crimes de corrupção passiva e ativa, mormente pelas
contradições dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em Juízo.
V. Pleito subsidiário de revisão do quantum das penas impostas,
também, rejeitado, tendo em vista que o Juízo a quo valorou as
circunstâncias judiciais atinentes a cada réu e seguiu fielmente o
sistema trifásico de dosimetria da pena, que se mostrou proporcional
ao caso em exame.
VI. Trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo
pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória em seus
próprios e jurídicos fundamentos.
VII. Desprovimento dos Apelos. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de
amparo legal, a preliminar suscitada pela defesa do Sgt LUIS CARLOS DE
MORAIS, de nulidade por error in procedendo pela violação ao art. 443 do CPPM.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos
Defensivos, mantendo na íntegra a Sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 25 de maio de 2023.
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
3/24
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa do 2° Sgt
Músico do Exército LUIS CARLOS DE MORAIS e pelas Defesas dos civis ADÃO
NÍLSON SOUSA SANTOS, MAURÍCIO FERREIRA COELHO, JOSIMAR
OLIVEIRA ALENCAR, RICARDO VAGNER NUNES AMORIM e JUCIRAM
SOUSA SILVA, contra a Sentença do Juízo da Auditoria da 10ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 31/1/2022, que os condenou, respectivamente, como incursos
nos arts. 308 e 309 do Código Penal Militar c/c o art. 71 do Código Penal comum,
nos seguintes termos, in verbis:
CONDENAR os réus 2º SGT MUS LUÍS CARLOS DE MORAIS, já qualificado nos
autos, por 30 vezes, na imputação do art. 308, caput, do CPM, na forma do
concurso continuado de crimes (art. 71, caput, do CP); ADÃO NILSON SOUSA
SANTOS, já qualificado nos autos, por 11 vezes, na imputação do art. 309, caput,
do CPM, na forma do concurso continuado de crimes (art. 71, caput, do CP);
MAURICIO FERREIRA COELHO, já qualificado nos autos, na imputação do art.
309, caput, do CPM, na forma do concurso continuado de crimes (art. 71, caput, do
CP); JOSIMAR OLIVEIRA ALENCAR já qualificado nos autos, por 6 vezes, na
imputação do art. 309, caput, do CPM, na forma do concurso continuado de crimes
(art. 71, caput, do CP); RICARDO VAGNER NUNES AMORIM, já qualificado nos
autos, por 3 vezes, na imputação do art. 309, caput, do CPM, na forma do concurso
continuado de crimes (art. 71, caput, do CP); e JUCIRAN SOUSA SILVA, já
qualificado nos autos, por 1 vez, na imputação do art. 309, caput, do CPM.
(Apelação nº 7000224-54.2022.7.00.0000, evento 1, 4-SENT).
1. FATOS
1.1 Denúncia
Os Réus foram denunciados, tendo por base o Inquérito Policial
Militar nº 0000011-03.2018.7.10.0010, nos seguintes termos, in verbis:
Trata-se de investigação originada em carta enviada ao Quartel do 25º Batalhão de
Caçadores, na qual se destacavam graves denúncias acerca de pagamentos de
propina envolvendo o primeiro denunciado, militar da ativa, e os demais
denunciados, civis, pipeiros credenciados, em esquema de corrupção por troca de
benefícios vantajosos na atividade de condução do abastecimento de água à
população carente de Queimada Nova-Piauí. Afirmou, ainda, a carta que os
pagamentos eram feitos em dinheiro, espécie.
Em verificação sumária de possibilidade da veracidade das referidas alegações,
apurou-se que o referido militar efetivamente já havia procedido a missões em prol
da Operação Pipa ao município citado, bem como que os pipeiros de fato o eram
credenciados. Tendo em vista que algumas afirmações se encontraram fidedignas,
foi determinada a instauração do acostado Inquérito Policial Militar.
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
4/24
Em oitiva realizada com os denunciados civis, chegou-se à conclusão no fólio
anexo, que, em resumo abaixo encartado, a maioria dos pipeiros de fato
demonstraram ter tido contato com o primeiro denunciado — 2º Sargento Mus.
LUÍS CARLOS:
[...]
Do acima constatado, chama a atenção, principalmente, que o denunciado
JUCIRAN SOUSA SILVA tenha afirmado não conhecer o primeiro denunciado.
Conforme se demonstrará na sequência, inclusive por meio de transação financeira
que já foi efetivada do primeiro em favor do segundo, ambos já tiveram contato
quando o primeiro denunciado participou de equipe de Prestação de Contas —
RPS. Trabalho este, sabe-se, sensibilíssimo na apuração da efetiva conferência dos
serviços de entrega contratados. O quadro abaixo demonstra que o denunciado
JUCIRAN SOUSA SILVA teve contato com o primeiro denunciado:
[...]
Na sequência das investigações, apurou-se os locais de destino em missão do
primeiro denunciado, donde conclui-se, pelo quadro seguinte que esteve em
Queimada Nova-PI ou próximo de Queima Nova-PI (Capitão Gervásio Oliveira-PI:
Distância 75km; São José do Piauí/Pl: Distância 116Km; Paulistana-Pl —
Distância 90KM) por pelo menos 04 (quatro) vezes no interstício de um ano:
[...]
E do depoimento colhido do denunciado LUÍS CARLOS DE MORAIS, 2º Sargento
Músico, passar-se-ia ao largo de toda e qualquer declaração, não fosse os
seguintes trechos a seguir colacionados (fls. 244/246):
Perguntado se conheceu o Senhor RICARDO VAGNER, motorista de carro pipa e
procurador da Cidade de Queimada Nova-PI, respondeu que não conhece esse
senhor e não tem nenhuma proximidade com qualquer pipeiro daquela cidade.
Perguntado se respondeu algum recurso da cidade de Queimada Nova-PI, através
de depósito, transferência ou recebidos em espécie, respondeu que não se recorda,
pois, a última vez que andou naquela cidade foi no ano de 2015. Perguntado se tem
algum parente ou algum conhecido da cidade de Queimada Nova-PI, respondeu que
não, a única pessoa que conheceu da cidade de Queimada Nova-PI, foi o senhor
Daniel, que conheceu através das prestações de contas nos RPS, pois o mesmo era
procurador dos pipeiros daquela cidade. Perguntado como se explica, quando falou
que não lembra sobre algum depósito em sua conta bancária, pois para alguém
depositar algum dinheiro da sua conta e necessário ter o número da mesma,
respondeu que não se recorda de ter recebido nenhuma deposito de pipeiro da
cidade de Queimada Nova-PI Perguntado se passou o número de sua conta alguém
da cidade de Queimada Nova-PI, respondeu que não passou o número da conta
para ninguém da cidade de Queimada Nova-PI e também não se recorda de ter
recebido nenhum deposito de pessoas da cidade de Queimada Nova-PI.
Ora, o primeiro denunciado afirma peremptoriamente que: a) Não conhece o sexto
denunciado; b) não se recorda se transitaram valores em sua conta bancária de
algum pipeiro da cidade de Queimada Nova-PI. Afirmações que causam no mínimo
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
5/24
estranheza e geram presunções seríssimas acerca da factibilidade dos fatos que ora
serão delineados.
Por conta das presentes declarações o Sr. Encarregado de Inquérito entendeu, de
maneira prudente, por representar pelas quebras de sigilo bancário do primeiro
denunciado. Tal representação foi acolhida pelo MPM e de maneira bem
fundamentada acatada pelo juízo.
Aportados os dados, as condutas criminosas ficaram a todo evidenciadas. Isso
porque o primeiro denunciado em suas contas bancárias demonstrou transações
totalmente incompatíveis com o volume de proventos de renda que auferia do
Exército Brasileiro.
Abaixo demonstra-se o padrão de comportamento financeiro de LUÍS CARLOS DE
MORAIS, 2º Sargento Músico:
[...]
Denota-se que do período analisado (anos de 2015 e 2016) o denunciado
movimentou em créditos bancários R$ 126.326,83 (Cento e vinte e seis mil trezentos
e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) referentes a salários ou outros tipos de
proventos provenientes de sua fonte pagadora (como diárias e outras parcelas
indenizatórias).
Em compensação, o vulto movimentado em créditos que não eram provenientes de
sua principal fonte pagadora totalizou R$ 194.474,71 (cento e noventa e quatro mil
quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), o que correspondeu
a mais do que 150% (cento e cinquenta por cento) de movimentação bancária em
relação à sua fonte pagadora. Isto por si só causa estranheza. Deste montante, R$
91.780 (noventa e um mil e setecentos e oitenta reais) equivaliam a depósitos em
dinheiro não identificados, conforme se constata na figura abaixo:
[...]
Dos lançamentos verificados, constatou-se que JOSIMAR OLIVEIRA ALENCAR,
MAURÍCIO FERREIRA COELHO, ADÃO NILSON SOUSA SANTOS, JUCIRAN
SOUSA SILVA e RICARDO VAGNER NUNES, transferiram dinheiro à conta
bancária do primeiro denunciando.
Ora há de se constatar que não há qualquer justificativa razoável ou plausível para
tais transações financeiras, já que em um primeiro momento alguns dos pipeiros
inclusive afirmam sequer conhecer o primeiro denunciado, e este afirmou
desconhecer a todos.
Ademais, pelo volume das transações, abaixo colacionadas, não há mínima
plausibilidade na afirmativa do primeiro denunciado, em alegar que não se
recordava de transações de pipeiros à sua conta bancária, já que estamos aqui
falando, apenas neste volume, de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)
transferidos pelos referidos pipeiros à sua conta bancária.
[...]
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
6/24
Abaixo, quadro discriminatório com data, horário e valores de cada uma das
transações acima identificadas e na sequencia quanto cada pipeiro auferiu no bojo
dos contratos de credenciamento.
[...]
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito de corrupção,
nas práticas ativa e passiva, em relação às condutas de dar (pipeiros) e receber
(militar 20 Sgt. Mus), respectivamente, em razão da transferência e recebimento de
vantagem indevida, no tocante aos seis denunciados, de maneira que praticaram
eles, na seguinte conformidade:
1. Luís CARLOS DE MORAIS 2º Sargento Músico do Exército Brasileiro:
corrupção passiva (308, "caput" do Código Penal Militar), por ter recebido
vantagem indevida, ainda que fora da função, por 30 (trinta vezes), correspondente
às trinta transferências bancárias relacionadas acima e que não possuem lastro
financeiro justificado para tanto, totalizando R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos
reais).
2. JOSIMAR OLIVEIRA ALENCAR: corrupção ativa (309, "caput do Código Penal
Militar), por ter dado vantagem indevida, para a prática de ato funcional, por seis
vezes, correspondente às transferências bancárias relacionadas acima e que não
possuem justificativa para tanto — totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais).
3. MAURÍCIO FERREIRA COELHO: corrupção ativa (309, "caput" do Código
Penal Militar), por ter dado vantagem indevida, para a prática de ato funcional,
por oito vezes, correspondente às transferências bancárias relacionadas acima e
que não possuem justificativa para tanto — totalizando R$ 900,00 (novecentos
reais).
4. ADÃO NILSON SOUSA SANTOS: corrupção ativa (309, "caput" do Código
Penal Militar), por ter dado vantagem indevida, para a prática de ato funcional,
por onze vezes, correspondente às transferências bancárias relacionadas acima e
que não possuem justificativa para tanto — totalizando R$ 1.550,00 (mil quinhentos
e cinquenta reais).
5. JUCIRAN SOUSA SILVA: corrupção ativa (309, "caput" do Código Penal
Militar), por ter dado vantagem indevida, para a prática de ato funcional, por uma
vez, correspondente a transferência bancária relacionada acima e que não possui
justificativa para tanto — totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
6. RICARDO VAGNER NUNES AMORIM: corrupção ativa (309, "caput" do
Código Penal Militar), por ter dado vantagem indevida, para a prática de ato
funcional, por três vezes, correspondente às transferências bancárias relacionadas
acima e que não possuem justificativa para tanto — totalizando R$: 4.200,00
(quatro mil e duzentos reais).
Ex positis, requer o Parquet Castrense que, após recebida e autuada a presente
denúncia, sejam citados os denunciados, para que se vejam processar e julgar
perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos demais trâmites do
processo, até final condenação, tudo na forma da lei.
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
7/24
Nos termos do art. 109, II, 'b", do Código Penal Militar, c/c art. 91-A, S 1 0, II, do
Código Penal comum, requer seja declarada, como efeito da condenação, caso esta
ocorra, a perda de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) em valores não
atualizados, que se referem a numerários oriundos de prática ilícita e cujo o
aumento patrimonial não se compatibiliza com seus rendimentos, do primeiro
denunciado, LUÍS CARLOS DE MORAIS, 2º Sargento Músico do Exército
Brasileiro, já que se trata notoriamente de verbas que não foram auferidas por
intermédio de fonte pagadora lícita.
Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal c/c art. 30 "a" do Código
de Processo Penal Castrense requer ainda seja fixada, quantia mínima para
reparação dos danos causados pelas infrações, partindo como premissa os
numerários transacionados por cada um dos denunciados. considerando os
prejuízos ao erário (dano à ordem pública). até então constatados, a serem
arbitrados e individualizados pelo juízo.
O Ministério Público Militar deixa de arrolar testemunhas por entender suficientes
as provas documentais ora arrostadas na presente Denúncia, bem como requer a
juntada dos dados bancários anexos, do pedido de quebra de sigilo bancário
fundamentado pelo encarregado de inquérito que gerou a análise ora perscrutada,
manifestação exarada pelo Ministério Público Militar em concordância com o
pedido de quebra e a decisão judicial emanada pelo Juízo de autorização da quebra
do sigilo das informações (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 2,
DENÚNCIA1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 18 de
maio de 2020 (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 1, REC DENÚNCIA1).
A seguir, os Réus foram citados (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010,
eventos 32, 48, 49, 78 e 157).
Considerando que o MPM não arrolou testemunhas, as defesas
apresentaram o rol de testemunhas nos termos do art. 417, § 2º, do CPPM, da
seguinte forma: O réu 2º Sgt Luís Carlos de Morais arrolou as testemunhas Cap
QAO Constantino Pereira Filho, 2º Sgt QE Fabio de Lima Mesquita e 1º Sgt Jose
Wilton Pinto do Nascimento (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 90). O
réu Juciran Sousa Silva arrolou a testemunha Noé Pedro da Silva (evento 100). O
réu Maurício Ferreira Coelho arrolou as testemunhas Januário Ferreira Coelho e
Geraldo Feitosa Torres (evento 105). O réu Adão Nilson Sousa Santos arrolou as
testemunhas Rubens Coelho Marques e Gildenilson Gildevaldo Coelho (evento
107). O réu Josimar Oliveira Alencar arrolou as testemunhas Conrado Gonçalo da
Silva e José Mário Ribeiro (evento 110, doc. 1).
Somente a Defesa do réu Ricardo Vagner Nunes Amorim afirmou não
ter testemunhas a arrolar (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 111).
Encontra-se acostado aos autos o procedimento referente ao Pedido de
Quebra de Sigilo Bancário (PQS nº 0000102-30.2017.7.10.0010).
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
8/24
1.2 Instrução
Na Audiência de instrução, realizada no dia 29 de julho de 2021, por
meio de videoconferência, foram ouvidas as Testemunhas de defesa: Rubens Coelho
Marques (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 183, vídeo 1); Gildenilson
Gildevaldo Coelho (evento 183, vídeo 2); Noé Pedro da Silva (evento 183, vídeos 3-
4); Januário Ferreira Coelho (evento 183, vídeo 5); Geraldo Feitosa Torres (evento
183, vídeo 6); Conrado Gonçalo da Silva (evento 183, vídeo 7); Cap QAO
Constantino Pereira Filho (evento 183, vídeos 9-10); e 2º Sgt QE Fabio de Lima
Mesquita (evento 183, vídeos 11-12).
Não foram ouvidas as testemunhas José Mário Ribeiro e 1º Sgt Jose
Wilton Pinto do Nascimento (evento 183, vídeo 13), a pedido da Defesa constituída
(APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 183, vídeo 8).
A seguir, os Réus foram qualificados e interrogados: 2º Sgt Luís Carlos
de Morais (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 211, vídeos 2-4); Adão
Nilson Sousa Santos (evento 211, vídeos 5-6); Ricardo Vagner Nunes Amorim
(evento 211, vídeos 7-9); Josimar Oliveira Alencar (evento 211, vídeos 10-12);
Maurício Ferreira Coelho (evento 211, vídeos 13-15); e Juciran Sousa Silva (evento
211, vídeos 16-18).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a expedição de Ofício
ao Escritório de Operação Pipa da 10ª Região Militar, para que fossem esclarecidos
os seguintes questionamentos (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 222,
MANIFESTACAO1):
a) como ocorre o processo de fiscalização de potabilidade dos poços e mananciais
no Programa Emergencial (há a averiguação de "laudo de potabilidade?"); b)
quem são os responsáveis pela expedição de tais "laudos de potabilidade"?; c)
quais os laboratórios estão habilitados a fazer o presente laudo na cidade de
Teresina/PI; d) há cobrança dos pipeiros para que os poços e mananciais estejam
habilitados e cadastrados como potáveis para coleta de água no Programa
Emergencial; e) qual a periodicidade para que os laudos de potabilidade sejam
cobrados pelo Exército?
Nessa mesma fase, tão somente a Defesa do réu 2º Sgt Luís Carlos de
Morais requereu a expedição de ofício ao 25º BC (unidade militar responsável pela
operação pipa ora questionada nos presentes autos), também, para realização das
seguintes diligências (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 226):
1. Fornecer cópia dos Laudos de Potabilidade referente a Operação Pipa dos anos
de 2015 e 2016 de todos os Municípios, uma vez que, todos os anos era mudado a
forma de fiscalização e cada município tinha uma peculiaridade na forma de
apresentar o laudo de potabilidade - através dos pipeiros ou através do presidente
da Condec ou através do Proprietário do Manancial/Poço ou era feito pelo
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
9/24
Lacen/PI - Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí. 2. Fornecer a Cópia de
toda a prestação de contas dos anos de 2015 e 2016 com a cópia dos comprovantes
de pagamentos (RPA) realizadas para cada pipeiro, juntamente com as planilhas de
execução dos trabalhos, para se constatar que não existia privilégios. 3. Se no
decorrer dos anos de Operação Pipa houve mudanças na confecção dos laudos de
potabilidade e quem era o responsável para fornecer os laudos? 4. Com que
frequência era feitos os laudos e se era permitido a sua realização por empresas
privadas para serem entregues pelos “pipeiros” nos anos de 2015 e 2016? 5.
Quando o LACEN/PI - Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí, entrava de
greve ou deixava de realizar o laudo como era feito o laudo de potabilidade
mensal?
Vieram aos autos as repostas aos mencionados quesitos e das
diligências solicitadas tanto pelo MPM quanto pela Defesa (APM nº 7000034-
53.2020.7.10.0010, respectivamente, eventos 252 e 272).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação dos
Réus nos termos propostos na Denúncia (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010,
evento 302, ALEGAÇÕES1).
Nessa mesma fase, as Defesas dos Réus requereram a absolvição.
Quanto ao réu Josimar Oliveira Alencar, em síntese, enfatiza a atipicidade da
conduta, alegando ausência de nexo causal dos depósitos feitos na conta do 2º Sgt
Luís Carlos (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 311). A Defesa dos réus
Adão Nilson Souza Santos e Ricardo Vagner Nunes Amorim enfatizaram a ausência
de provas para sustentar a condenação (evento 314). A Defesa do réu 2º Sgt Luís
Carlos de Morais, também, alegou a insuficiência de provas, aduzindo que não há
nexo causal entre a conduta e o resultado e que o MPM se limitou a duvidar da
licitude dos depósitos bancários (evento 317). A Defesa do réu Maurício Ferreira
Coelho, também, sustenta a negativa de autoria e ausência de provas, salientando
que a conduta seria atípica porque não era destinada ao exercício de qualquer ato de
ofício a ser praticado pelo favorecido (evento 318). Por fim, a Defesa do réu Juciran
Sousa Silva ressaltou que a conduta seria atípica, tendo em vista que tudo não
passou do pagamento de um empréstimo e que o MPM não teria conseguido
comprovar a ilicitude da transferência bancária (evento 319).
1.3 Sentença
Em 31 de janeiro de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM julgou procedente os pedidos contidos na Denúncia e
condenou os Réus nos seguintes termos (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010,
evento 326, SENT1):
- 2º Sgt Músico do Exército LUIS CARLOS DE MORAIS,
condenado, como incurso no art. 308 do CPM c/c o art. 71 do CP comum, à pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
10/24
semiaberto, com o direito de apelar em liberdade, com a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, bem como à perda do produto do crime, no valor de R$
7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) em favor da União, como efeito da
condenação, com fulcro no art. 109, inciso II, alínea b, do CPM;
- civil ADÃO NILSON SOUSA SANTOS, condenado, como incurso
no art. 309 do CPM c/c o art. 71 do CP comum, à pena de 3 (três) anos, 8 (oito)
meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com o direito de apelar
em liberdade;
- civil MAURIClO FERREIRA COELHO, condenado, como incurso
no art. 309 do CPM c/c o art. 71 do CP comum, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com o direito
de apelar em liberdade;
- civil JOSIMAR OLIVEIRA ALENCAR, condenado, como incurso
no art. 309 do CPM c/c o art. 71 do CP comum, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove)
meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com o direito de
apelar em liberdade;
- civil RICARDO VAGNER NUNES AMORIM, condenado, como
incurso no art. 309 do CPM c/c o art. 71 do CP comum, à pena de 2 (dois) anos e 3
(três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com o direito de apelar em
liberdade;
- civil JUCIRAN SOUSA SILVA, condenado, como incurso no art.
309 do CPM c/c o art.71 do CP comum, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, com o direito de apelar em liberdade, o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante observância das condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuando-se a da alínea a, além do comparecimento bimestral na
sede do Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for
o caso, e o regime inicial aberto em caso de eventual cumprimento da pena.
1.4 Razões/Contrarrazões
Expedidas as respectivas intimações eletrônicas em 5 de fevereiro de
2022 (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, eventos 327 a 333), o MPM se deu por
intimado em 7 de fevereiro seguinte e manifestou não ter objeções (evento 335).
Inconformadas, as Defesas dos réus JUCIRAN SOUSA SILVA; LUIS CARLOS DE
MORAIS; MAURÍCIO FERREIRA COELHO; ADÃO NILSON SOUZA SANTOS
e RICARDO VAGNER NUNES AMORIM interpuseram recurso de Apelação em
21 de fevereiro de 2022 (eventos 337 a 339 e 341).
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
11/24
Conforme o teor da Certidão acostada aos autos (APM nº 7000034-
53.2020.7.10.0010, evento 345), a Sentença TRANSITOU EM JULGADO para o
Ministério Público Militar em 15/2/2022, e para a Defesa de JOSIMAR OLIVEIRA
ALENCAR em 22/2/2022.
Nas razões dos respectivos recursos, as Defesas assim expuseram:
- Em nome de ADÃO NILSON SOUZA SANTOS e de RICARDO
VAGNER NUNES AMORIM, a Defesa pleiteia a absolvição dos Réus, diante da
negativa de autoria e por não existirem provas suficientes para as condenações no
tipo penal insculpido no art. 309, caput, do Código Penal Militar. Subsidiariamente,
requer a revisão da pena aplicada “face a pequena lesividade das ações praticadas
pelos Recorrentes, quais sejam, gratificar o 2º Sargento pelos favores por ele
praticados” (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 365).
- Em nome de JUCIRAN SOUSA SILVA, a Defesa requer a sua
absolvição, sob o argumento da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a
redução da pena imposta. Para tanto, alega que a transferência bancária no valor de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a conta do correu Sgt Luis Carlos “era
apenas um empréstimo que o réu tinha pedido por estar sem dinheiro na capital da
cidade de Teresina-PI e o mesmo devolver via conta bancária” (APM nº 7000034-
53.2020.7.10.0010, evento 369).
- A Defesa do réu MAURÍCIO FERREIRA COELHO pugna pela sua
absolvição, sob o argumento de negativa de autoria e de não existir prova suficiente
para justificar a condenação. Subsidiariamente, requer a revisão da pena aplicada,
“em face de pequena lesividade das ações praticadas pelo Recorrente, quais sejam
depositar quantias insignificantes em conta do 2º Sargento pelos favores por ele
praticados” (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 374).
- A Defesa do réu LUIS CARLOS DE MORAIS, preliminarmente,
arguiu a nulidade dos atos posteriores à Sentença, por error in procedendo, sob o
argumento de que houve a inobservância do disposto no art. 443 do CPPM, diante
da Inexistência de Audiência Pública de Leitura da Sentença. No mérito, aduz, em
síntese, a parcialidade do Juízo, afirmando que o Julgador se valeu de “achismos” na
apreciação das provas, pugna pela absolvição do Réu por inexistência da
materialidade delitiva, por inexistência de nexo causal, por inocorrência dos crimes
tipificados nos arts. 308 e 309, ambos do CPM, por inexistência de irregularidade no
andamento da Operação Pipa, por insuficiência de provas para a condenação e por
perda da chance probatória, sob o argumento de que o Ministério Público não
arrolou nenhuma testemunha que pudesse comprovar prejuízo a população ou até
mesmo um acesso do Acusado/Apelante com outros militares para ter acesso a
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
12/24
informações privilegiadas, muito pelo contrário, se limitou a ACHAR que os
depósitos foram feitos oriundos de atividade ilícita. Subsidiariamente, pede a
revisão da dosimetria da pena (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 377).
Nas
contrarrazões
de
Apelação
(APM
nº
7000034-
53.2020.7.10.0010, evento 380), o MPM, em síntese, refutou as teses defensivas e
pugnou pelo desprovimento dos Apelos e consequente manutenção na íntegra da
Sentença recorrida.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo
desprovimento dos Apelos, para manter a Sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos (Apelação nº 7000224-54.2022.7.00.0000, evento 6,
PAREC_MP).
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, portanto, serem conhecidos. Quanto ao mérito, devem
ser desprovidos.
1. Preliminar de nulidade dos atos posteriores à Sentença, por
error in procedendo, suscitada pela Defesa do réu LUIS CARLOS DE MORAIS
A Defesa, preliminarmente, arguiu a nulidade dos atos posteriores à
Sentença, sob a alegação de que o Juízo a quo agiu por error in procedendo, ao não
observar o rito estabelecido no art. 443 do Código de Processo Penal Militar, diante
da inexistência do ato formal de realização da Audiência Pública de Leitura da
Sentença.
Tal pleito deve ser rejeitado.
No caso, cumpre registrar que, em 20 de janeiro de 2022, o Juízo de
primeiro grau proferiu despacho comunicando ao final a intenção da prolação da
Sentença monocrática em gabinete, após sanear o feito, declarando o processo
devidamente instruído e preparado para julgamento (APM nº 7000034-
53.2020.7.10.0010, evento 321, DEC1).
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
13/24
Ademais, a Defesa não mencionou qual seria o prejuízo causado pela
ausência da referida audiência, mas tão somente apontou a nulidade diante da não
realização do ato formal de audiência específica para leitura da Sentença.
Frise-se que, após a prolação da Sentença, como se vê do relatório, a
Defesa foi regularmente intimada e interpôs tempestivo recurso de Apelação, ora
objeto de análise pelo Plenário desta Corte Castrense.
Ressalte-se, por oportuno, que em casos relacionados à tese de
nulidade diante da ausência de sustentação oral, pela não realização da audiência de
julgamento monocrático, este Tribunal possui entendimento de haver nulidade tão
somente quando ocorrer prejuízo à Defesa, conforme precedente a seguir citado, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. ART. 251, § 3º, DO CPM, C/C O ART.
71 DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO
REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VEDAÇÃO À DUPLA PUNIÇÃO -
PRINCÍPIO "NON BIS IN IDEM". REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS
NEGADOS.
UNANIMIDADE.
APELO
MINISTERIAL.
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
I - A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a dispor, no art.
30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para
processar e julgar, monocraticamente, ações penais em que civis figurem no polo
passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar e,
ainda, militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo, o que se verifica no presente caso. Preliminar de nulidade por violação
aos princípios do juiz natural e da segurança jurídica rejeitada. Decisão
majoritária.
II - Para que se configure a nulidade por inépcia da inicial é necessário que sejam
apontadas inconsistências na descrição do fato delituoso imputado ao réu, o que
não se verifica no caso em tela, em que a r. Denúncia descreveu minuciosamente
como, quando e onde teriam ocorrido as ações desenvolvidas por cada denunciado.
Preliminar de nulidade por inépcia da inicial rejeitada. Decisão unânime.
III - A suposta nulidade pela não realização de sessão de julgamento deve ser
afastada diante da não comprovação de nenhum prejuízo aos réus, em
homenagem ao princípio do pas de nullité sans grief. Preliminar de nulidade por
ausência da sessão de julgamento rejeitada. Decisão unânime.
IV- O bis in idem só ocorre quando o réu é punido mais de uma vez pelo mesmo
crime, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que os diferentes processos
tratam de fatos que ocorreram em épocas distintas e envolvendo pessoas e empresas
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
14/24
diferentes. Preliminar de nulidade por violação ao princípio do non bis in idem
rejeitada. Decisão unânime.
V - Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas por meio de provas
documentais e testemunhais. I - Recurso do MPM para retificação da dosimetria da
pena em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva nos termos do art. 71
do Código Penal provido. Decisão unânime. Apelos conhecidos. Desprovidos os
recursos defensivos e provido o recurso do MPM. Decisão unânime. (Apelação nº
7000209-22.2021.7.00.0000, Rel. Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, 3/3/2022)
(Grifo nosso).
Portanto, não há que se falar em nulidade, tendo em vista que não
houve qualquer prejuízo para a Defesa pelo fato de não ter sido realizado o ato
formal da audiência da leitura da Sentença, motivo pelo qual o pleito deve ser
rejeitado, à luz do Princípio pas de nullité sans grief.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada pela Defesa por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
No mérito, observa-se que as Defesas não trouxeram elementos hábeis
a justificar a reforma da Sentença condenatória.
Ao revés, vê-se dos autos que a Sentença se baseou em provas robustas
da autoria e da materialidade dos delitos imputados aos Réus na Denúncia.
2.1 Autoria
As autorias dos delitos em exame encontram-se sobejamente
comprovadas nos autos, vejamos:
- Crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM)
Tal crime foi imputado na Denúncia ao réu 2º Sargento Músico do
Exército Brasileiro LUÍS CARLOS DE MORAIS.
Em que pese o Réu ter negado a consumação do crime que lhe foi
imputado na Denúncia, inexistem dúvidas quanto à existência dos fatos, ou seja, o
depoimento do Réu e das testemunhas ouvidas em Juízo não foram suficientes para
negar as transferências bancárias.
Em sede de IPM, o Sgt Luís Carlos afirmou não se lembrar de ter
recebido valores em sua conta de algum pipeiro da cidade de Queimada Nova/PI e
que não passou o número de sua conta para alguém daquele Município.
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
15/24
Contudo, em Juízo, assim respondeu, conforme depoimento transcrito
na Sentença, in verbis:
Que, puxando pela memória, recordou que conhece o Sr. JOSIMAR OLIVEIRA
ALENCAR e conversava com ele pessoalmente; que conhece os Srs. MAURÍCIO
FERREIRA COELHO, ADÃO NILSON SOUSA SANTOS e RICARDO VAGNER
NUNES AMORIM somente por meio de ligações telefônicas; que, puxando pela
memória, recordou que conhece o Sr. JUCIRAN SOUSA SILVA devido às prestações
de contas do 25º BC; que não tinha total conhecimento e controle dos valores que
eram depositados em sua conta; que, por ser Sargento Músico e trabalhar com
eventos musicais, recebe muitas transferências em sua conta bancária; que os
valores depositados pelos pipeiros eram uma forma de agradecer pelas informações
que eram prestadas a eles; que, devido ao banco mais próximo se encontrar a uma
distância de 60 (sessenta) quilômetros, era comum os pipeiros pedirem para avisar
quando caía o dinheiro na sua conta, para não dar viagem perdida; que a data em
que caía o pagamento na conta bancária geralmente coincidia com a data de
pagamento dos pipeiros; que essa forma de agradecimento, devido à uma gentileza
prestada, é bastante comum no interior; que não pediu nem ofereceu qualquer tipo
de vantagem indevida; que prestava esse tipo de informação aos pipeiros como um
favor; que não sabe dizer a destinação exata dos valores que foram recebidos, pois
recebe várias transferências bancárias, enquanto músico; que só percebeu o extrato
bancário detalhado após a denúncia; que nenhum dos pipeiros o contratou para
tocar; que devido às acusações foi transferido para o Rio de Janeiro e, por conta
disso, encontra-se bastante abalado emocionalmente e financeiramente, além de
sofrer o desprezo e humilhação por parte de seus pares do exército; que nunca
respondeu a qualquer processo militar antes desse, em mais de 23 anos na ativa;
que chegou a ser absolvido de um processo na justiça comum do Rio Grande do
Sul; que, enquanto sargento músico, não tinha acesso a nada que pudesse favorecer
os pipeiros; que, em relação aos pipeiros JOSIMAR, MAURÍCIO e ADÃO, os
depósitos foram uma forma de agradecimento por avisá-los quando o pagamento
"caía" na conta; que o Sr. JUCIRAN SOUSA SILVA, ao voltar de viagem da cidade
de Teresina-PI, pediu-lhe emprestado R$ 150.00 (cento e cinquenta reais) para
custear algumas despesas, valor esse que foi repassado ao pipeiro; que, após isso, o
Sr. JUCIRAN SOUSA SILVA devolveu-lhe o valor emprestado via transferência
bancária; que as movimentações financeiras no valor total de R$ 4 200.00 (quatro
mil e duzentos reais) feitas pelo RICARDO VAGNER NUNES AMORIM eram para
custear os laudos de potabilidade que eram feitos sob sua responsabilidade e
também como forma de agradecimento pelos favores prestados; que era
responsável por elaborar os laudos de potabilidade na época juntamente de um
Soldado que não se recorda o nome; que foram autorizados pelo setor responsável
do Exército a elaborar os laudos de potabilidade da cidade de Queimada Nova-PI,
pois naquele momento não havia outra pessoa que pudesse realizar essa tarefa; que
foi autorizado a fazer esse procedimento, via ligação telefônica, pelo Ten Cel
FREDERICO; que o Ten Cel FREDERICO não pode ser ouvido enquanto sua
testemunha de defesa, pois havia falecido antes da data do interrogatório; que os
custos para elaborar um laudo giravam em torno de R$ 300,00 (trezentos) a R$
500,00 (quinhentos) reais [...]
Vê-se, pois, que inexistem dúvidas quanto à autoria, em que pese o
Réu não assumir a conduta criminosa.
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
16/24
- Crime de corrupção ativa (art. 309 do CPM)
Os demais recorrentes (JUCIRAN SOUSA SILVA; LUIS CARLOS
DE MORAIS; MAURÍCIO FERREIRA COELHO; ADÃO NILSON SOUZA
SANTOS e RICARDO VAGNER NUNES AMORIM), que trabalhavam como
pipeiros no Município Queimada Nova/PI, foram condenados pela consumação do
crime de corrupção ativa por terem efetuado depósitos na conta bancária do Sgt Luís
Carlos, em prol de benefícios no âmbito da Operação Carro-Pipa.
Embora todos tenham sido unânimes em negarem a conduta criminosa
e, na fase do IPM, alegado não conhecer o Sgt Luís Carlos ou de ter qualquer
envolvimento no evento criminoso, as provas acostadas aos autos revelam o
contrário.
Consoante os depoimentos acostados aos autos, cujos trechos foram
transcritos na Sentença, não é possível depreender serem verossímeis as alegações
ali contidas para tentarem justificar os depósitos bancários realizados na conta
bancária do réu Sgt Luís Carlos, in verbis:
[...]
2) Adão Nilson Sousa Santos (evento 211, vídeos 5-6):
[...] Que não conhece pessoalmente o 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS e que
conversou com ele somente via ligação telefônica; que trabalhou como pipeiro no
município de Queimada Nova-PI; que o 2º Sqt LUÍS CARLOS DE MORAIS somente
lhe repassava informações acerca de quando caíam os pagamentos; que nunca
ofereceu qualquer tipo de vantagem indevida ao 2º Sgt LUÍS CARLOS DE
MORAIS; que o 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS nunca lhe pediu dinheiro; que
os valores depositados na conta do 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS eram uma
maneira de agradecer pelas informações prestadas: que a prestação de contas era
feita em Teresina-PI; que o responsável pela prestação de contas era o pipeiro
(civil) presidente da COMDEC, para que não fosse preciso irem todos a Teresina-
PI; que em nenhum momento recebeu pagamento sem trabalhar; que a quantia de
R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) paga ao 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS foi
dividida em várias parcelas. com valores entre R$ 100.00 (cem reais) a R$ 150,00
(cento e cinquenta reais); que não se recorda do número exato de parcelas [...];
3) Ricardo Vagner Nunes Amorim (evento 211, vídeos 7-9):
[...] Que trabalhou durante 5 anos na Operação Carro Pipa; que fornecia água
para o município de Queimada Nova-PI; que conhece o 2º Sgt LUÍS CARLOS DE
MORAIS somente por meio de ligações telefônicas; que MORAIS foi repassado pelo
Sr. CELSO-presidente da COMDEC; que as acusações presentes na denúncia não
são verdadeiras; que os valores, no quantum de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos
reais), depositados na conta do 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS foram para
cobrir despesas e para produzir o laudo de potabilidade da água; que era o "linha
de frente" e, portanto, o responsável por transferir os valores de outros pipeiros;
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
17/24
que não se recorda o valor exato dessas despesas: que não se recorda o nome do
laboratório responsável pela produção do laudo de potabilidade; que, apesar da
responsabilidade da produção do laudo de potabilidade ser da prefeitura de
Queimada Nova-PI, era comum os pipeiros arcarem com os custos; que a iniciativa
de conversar com o 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS veio dos pipeiros; que além
do laudo de potabilidade, também eram depositados, como forma de gratificação,
os valores referentes às informações repassadas pelo 2º Sgt LUÍS CARIOS DE
MORAIS acerca do pagamento dos pipeiros; que a agência bancária mais próxima
de Queimada Nova-PI fica a 75 km (setenta e cinco quilómetros), em Paulistano-PI;
que na época não era possível consultar o extrato bancário por meio de internet
banking, pois ainda não existia esse tipo de tecnologia no município; que era
preciso elaborar o laudo de potabilidade todos os meses; que o laudo de
potabilidade ia para a COMDEC; que acontecia de os pipeiros receberem uns dos
outros as procurações para a prestação de contas [...];
4) Josimar Oliveira Alencar (evento 211, vídeos 10-12):
Que atuou como pipeiro no município de Queimada Nova-PI durante seis meses;
que conheceu o 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS pessoalmente, das prestações de
contas do 25º BC; que conhece os outros acusados somente "de vista"; que as
acusações presentes na denúncia não procedem; que era comum os pipeiros
realizarem as prestações de contas uns dos outros, via procuração; que isso era
feito para economizar gastos e não ser preciso o deslocamento até Teresina-PI; que
o 2º Sgt LUÍS CARIOS DE MORAIS forneceu o número de sua conta bancária; que
o dinheiro depositado. no quantum de R$ 600.00 (seiscentos reais) pago em seis
parcelas, foi uma forma de agradecer aos favores prestados pelo 2º Sgt CARLOS
DE MORAIS; que pedia ajuda ao 2° Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS para corrigir
as eventuais pendências que ocorriam nas prestações de contas; que não se recorda
de ter alguma rota sua fiscalizada pelo 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS; que o 2º
Sgt LUÍS CARLOS DEMORAIS não prometeu qualquer tipo vantagem em desfavor
dos demais pipeiros; que não sabe informar se os favores prestados pelo 2º Sgt
LUÍS CARLOS DE MORAIS giravam em torno das suas obrigações enquanto
militar;
5) Maurício Ferreira Coelho (evento 211, vídeos 13-15):
[...] Que trabalhou como pipeiro no ano de 2016; que não conheceu o 2º Sgt LUÍS
CARLOS DE MORAIS pessoalmente; que conhece os Srs. RICARDO VAGNER
NUNES AMORIM e ADÃO NILSON SOUSA SANTOS; que as acusações que
constam na denúncia não são verdadeiras; que o valor depositado na conta do 2º
Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS, no quantum de R$ 900,00 (novecentos reais), pago
em 9 (nove) parcelas, foi referente às taxas para a elaboração dos laudos de
potabilidade; Que foi repassado o número da conta bancária do 2º Sgt LUÍS
CARLOS DE MORAIS para que fossem realizados os pagamentos; que não sabe
informar quem repassou o número dessa conta; que não sabe informar o nome do
laboratório responsável por elaborar os laudos de potabilidade; que a água a ser
laudada era enviada para Teresina-PI; que os laudos de potabilidade eram
elaborados mensalmente; que a informação acerca dessas taxas era oriunda de
comentários entre os próprios pipeiros; que achou que fosse mais uma taxa normal
a se pagar; que nunca entregou dinheiro ao Sr. RICARDO VAGNER NUNES
AMORIM; que o Sr. RICARDO VAGNER NUNES AMORIM era conhecido somente
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
18/24
como pipeiro; que não sabia que o 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS era um
militar; que é normal em cidades do interior as pessoas realizarem depósitos na
conta de alguém, como forma de prestar favor; que o laudo de potabilidade era de
responsabilidade da prefeitura e depois passou a ser dos pipeiros [...];
6) Juciran Sousa Silva (evento 211, vídeos 16-18):
[...] Que trabalhou como pipeiro no ano de 2016; que costumava fazer a prestação
de contas dos pipeiros de São Francisco de Assis-PI em Teresina-PI, via
procuração; que já conhecia o 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS das fiscalizações,
e que já prestou contas para ele; que os militares responsáveis pela prestação de
contas nunca eram os mesmos; que o depósito de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) feito na conta do 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS foi para quitar uma
dívida; que estava voltando de Teresina-PI com o Sr. NOÉ PEDRO DA SILVA e,
como estavam com pouco dinheiro para abastecer o veículo e se alimentarem, foi
ao 25º BC e pediu dinheiro ao 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS, primeira pessoa
que ele viu; que após receber os R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) emprestados
do 2º Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS pediu o número de sua conta bancária para
que, posteriormente, depositasse o dinheiro de volta; que foi a primeira vez que o 2º
Sgt LUÍS CARLOS DE MORAIS prestou esse tipo de favor a ele; que o único local
onde poderia ter algum conhecido para ajudar-lhe naquela situação era o 25º BC;
que o responsável por elaborar os laudos de potabilidade em São Francisco de
Assis-PI era o próprio dono do poço, e não a COMDEC; que não se recorda o
valor do laudo de potabilidade; que, às colaboração de R$ 10,00 a R$ 20,00 (dez a
vinte reais) aos pipeiros, para que ajudassem a custear a taxa do laudo: que não
sabe dizer onde o laudo de potabilidade era feito [...] (Grifos nossos).
Desse modo, inexistem dúvidas quanto à autoria delitiva, à luz dos
depoimentos supracitados em cotejo com as demais provas dos autos.
2.2 Materialidade
A materialidade delitiva, também, encontra-se indene de dúvidas,
consoante a quebra do sigilo bancário do réu Sgt Luís Carlos, cujos extratos
demonstram diversos depósitos não identificados e transferências feitas pelos
demais Réus na sua conta bancária, no período de 1º/1/2015 a 31/12/2016.
Verifica-se dos extratos das transações bancárias entre os Denunciados,
que vieram aos autos após o procedimento de quebra de sigilo (PQS nº 102-
30.2017.7.10.0010, evento 116, COMP5), os seguintes valores, conforme se extrai
da planilha exposta na Sentença:
- No período de 15/7/2015 a 9/9/2016, o réu JOSIMAR OLIVEIRA
ALENCAR efetuou seis transferências para a conta do Sgt Luís Carlos, totalizando a
quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais);
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
19/24
- No período de 20/5/2016 a 14/11/2016, o réu MAURÍClO
FERREIRA COELHO efetuou nove transferências para a conta do Sgt Luís Carlos,
totalizando a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais);
- No período de 20/5/2016 a 14/11/2016, o réu ADÃO NILSON
SOUSA SANTOS efetuou 11 (onze) transferências para a conta do Sgt Luís Carlos,
totalizando a quantia de R$ 1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta reais);
- O réu JUCIRAN SOUSA SILVA, no período de 30/9/2016 a
7/6/2016, efetuou uma transferência para a conta do Sgt Luís Carlos no valor de R$
150,000 (cento e cinquenta reais) e
- O réu RICARDO VAGNER NUNES AMORIM, no período de
4/5/2016 a 7/6/2016, efetuou 3 (três) transferências para a conta do Sgt Luís Carlos,
totalizando a quantia de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais).
2.3 Tipicidade
Os fatos em análise imputados aos Réus são formalmente típicos, pois
se adequam perfeitamente às condutas insculpidas nos arts. 308 e 309, ambos do
Código Penal Militar, respectivamente, corrupção passiva atribuída ao Sgt Luís
Carlos e corrupção ativa aos Réus civis.
Os referidos tipos penais assim descrevem, in verbis:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
[...]
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Da análise das elementares do tipo, é forçoso concluir que o Sgt Luis
Carlos realizou o verbo do tipo e consumou o crime de corrupção passiva, ao
receber as quantias em sua conta bancária dos mencionados réus que atuavam como
pipeiros.
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
20/24
Do mesmo modo, a corrupção ativa restou evidenciada nas condutas
dos réus civis, ao realizarem as transferências para a conta bancária do Sgt Luis
Carlos.
Nesse diapasão, cita-se precedente desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CORRUPÇÃO
PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO.
CONCESSÃO DO SURSIS. PREJUDICIALIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO
309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA AUTORIA.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. O delito encartado no art. 308 do Código
Penal Militar caracteriza-se quando o agente recebe para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Na
corrupção passiva, deve haver a correspondência entre a função do agente e o
recebimento ou a aceitação da promessa de vantagem. Segundo foi apurado nos
autos, o Acusado, valendo-se da função que exercia, facilitou o andamento de
diversos processos no âmbito da SFPC da 6ª CSM, fazendo inclusões e alterações
no SIGMA, tais como concessões de CRAF e transferências de armas, sem o
suporte documental necessário. A causa de aumento da pena prevista no § 1º do
artigo 308 do Diploma Repressivo Castrense constitui o que a doutrina
convencionou denominar corrupção exaurida, devendo ser elevada de um terço a
pena do agente que, em razão da vantagem recebida ou prometida, termina
praticando o ato, mas desrespeitando o dever funcional. Portanto, a incidência da
causa de aumento é medida que se impõe, tendo em vista que as condutas delituosas
foram perpetradas pelo Acusado com a infringência do seu dever funcional, vale
dizer, em completo descompasso com a legislação de regência e do próprio
procedimento adotado na 6ª CSM. Considerando a manutenção da condenação de
primeiro grau à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, o
pedido defensivo relativo à possibilidade da concessão do benefício da suspensão
condicional da pena resta prejudicado, em razão do óbice intransponível decorrente
da dicção do art. 84 do Código Penal Militar. O delito de corrupção ativa, descrito
no art. 309 do Código Penal Militar, possui como núcleo do tipo a ação de dar,
oferecer ou prometer vantagem indevida e deve estar vinculada a uma
contraprestação do militar ou do funcionário público de praticar, omitir ou
retardar o ato funcional, devendo haver um nexo entre a conduta do corruptor e a
do corrompido. Apesar de a Acusada ter declarado em Juízo que desconhecia a
ilegalidade dos atos praticados pelo Corréu, ainda assim admitiu que efetuou 2
(duas) transferências bancárias em seu benefício. Consoante a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, a corrupção ativa, tanto quanto a passiva, é
crime formal. Tão logo o autor oferece a vantagem ilícita, resta consumado. A
eventual entrega da vantagem indevida ofertada é mero exaurimento da conduta
típica. O elemento subjetivo do crime de corrupção ativa é o dolo, representado na
consciência e na vontade de dar, oferecer ou prometer o dinheiro ou a vantagem
indevida. Os autos demonstraram a existência de acordo prévio entre os Acusados,
vale dizer, foram oferecidas vantagens financeiras em troca de maior celeridade na
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
21/24
prestação dos serviços de obtenção dos Certificados de Registro junto ao SFPC da
6ª CSM. Negado provimento aos Apelos defensivos. Decisão por unanimidade.
(Apelação nº 7000468-17.2021.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS VUYK DE AQUINO,
2/12/2021) (Grifos nossos).
No caso, o modus operandi dos Réus, demonstrado nos autos, são
harmônicos em comprovar a denúncia anônima encaminhada ao Comandante do 25º
Batalhão de Caçadores, que gerou as investigações, e que davam conta que o 2º Sgt
Mus Luís Carlos cobrava uma espécie de "propina" aos pipeiros da cidade de
Queimada Nova/PI em troca de informações privilegiadas acerca da fiscalização da
Operação Carro-Pipa.
Além da tipicidade formal, os fatos em exame se revestem da
tipicidade material, tendo em vista que as condutas atribuídas aos Réus causaram
expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pelas normas supracitadas, mostrando-se
inviável atender qualquer pleito de reconhecimento da mínima lesividade da
conduta, por não estarem preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência
pacífica do STF e deste Tribunal, diante da ofensividade da conduta e do grau de
reprovabilidade do comportamento.
Nesse sentido, cita-se precedente do STF, in verbis:
Ementa: [...] II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise
para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar
presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. [...]. (HC 138134, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, 7/2/2017) (Grifo nosso).
No que tange o elemento subjetivo do tipo, vê-se que os Réus agiram
de forma livre e consciente, inexistindo qualquer informação capaz de afastar o dolo
das suas condutas.
2.4 Ilicitude
As condutas perpetradas pelos Réus são ilícitas, porquanto contrárias
ao ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da
indiciariedade (Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção
relativa da existência da ilicitude.
Frise-se que inexistem, nos autos, quaisquer provas capazes de
demonstrar que os Réus tenham agido acobertado por alguma das causas
excludentes de ilicitude, quais sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito
cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito.
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
22/24
2.5 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto os
Réus eram imputáveis, tinham plena consciência do caráter ilícito dos seus atos,
sendo-lhes exigível conduta diversa.
2.6 Demais teses Defensivas:
No que tange à tese de absolvição dos Réus por insuficiência de provas
para a condenação, vê-se que não deve ser acolhida, consoante os fundamentos ora
expendidos, tendo em vista que as alegações defensivas não são verossímeis a ponto
de justificar as transferências bancárias feitas na conta do Sgt Luís Carlos, mormente
pelas contradições dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em Juízo.
Nesse ponto, muito bem concluiu a Sentença recorrida, in verbis:
Diante de todo o exposto, resta claro que os valores depositados não se tratavam de
meros agradecimentos; na verdade, demonstra que havia uma relação mútua de
benefício entre o 2º Sgt Mus Luís Carlos e os pipeiros denunciados, infringindo o
dever funcional, onde estes depositavam numerário na conta bancária daquele, em
troca de informações privilegiadas, tais como, local e data das abordagens
fiscalizatórias a serem executadas pelo Exército Brasileiro, dentre outras
vantagens, razão pela qual refuto a tese de insuficiência probatória proposta pela
Defesa do réu 2º Sgt Luís Carlos.
Assim, a prova produzida demonstrou que, nos anos de 2015 e 2016, o acusado 2º
Sgt Luís Carlos de Morais recebeu, por trinta vezes, vantagem indevida, a qual foi
depositada, seis vezes, por Josimar Oliveira Alencar; nove vezes, por Maurício
Ferreira Coelho; onze vezes, por Adão Nilson Sousa Santos; uma vez, por Juciran
Sousa Silva; e três vezes, por Ricardo Vagner Nunes Amorim, em troca de
informações privilegiadas no âmbito da Operação Pipa, infringindo o dever
funcional, atentando o fato contra a ordem administrativa militar, razão pela qual
não há que se falar em insuficiência de provas ou in dubio pro reo.
Assim, não há que se falar que o Juízo tenha sido parcial e efetuado o
julgamento dos Réus com base em “achismos”, bem como não se mostra crível
acolher a tese defensiva do Sgt Luís Carlos de perda da chance probatória, sob o
argumento de que o Ministério Público não arrolou nenhuma testemunha que
pudesse comprovar prejuízo à população ou aproximação do Apelante com outros
militares para ter acesso a informações privilegiadas, tendo em vista o vasto acervo
probatório que indicou com amplitude as atividades criminosas.
Nesse ponto, advirta-se que caberia à Defesa a produção de provas
hábeis a infirmar o entendimento advindo da instrução processual, que, ao revés,
apontou as condutas delituosas dos Réus, consistentes nos cometimentos dos crimes
de corrupção passiva e ativa.
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
23/24
Quanto ao pleito subsidiário de revisão do quantum das penas
impostas, também, deve ser rejeitado, tendo em vista que o Juízo a quo valorou as
circunstâncias judiciais atinentes a cada réu e seguiu fielmente o sistema trifásico de
dosimetria da pena, que se mostrou proporcional ao caso em exame.
Nesse diapasão, cita-se o trecho da Sentença que muito bem justificou
a exasperação da pena-base, fundamentos que servem, também, para afastar a tese
de mínima lesividade das condutas, in verbis:
Cumpre ressaltar que a missão da Operação Carro Pipa é abastecer com água as
comunidades necessitadas que estão localizadas no polígono da seca, atenuando os
impactos causados pela escassez de água nessas regiões. Vale anotar que a
população atendida por essa operação, majoritariamente, é composta por pessoas
pouco alfabetizadas e de baixo poder aquisitivo. Considerando que as missões de
fiscalização pelo Exército Brasileiro foram delatadas, possivelmente, muitas
irregularidades não ficaram evidentes. Dessa forma, a população carente também
restou prejudicada, perfazendo uma maior reprovabilidade das condutas e,
consequentemente, o aumento da pena-base na primeira fase de dosimetria.
[...]
O delito em análise revela uma maior reprovabilidade justamente porque contribuiu
para o agravamento da dura realidade sofrida pelas comunidades necessitadas do
Estado do Piauí, tendo em vista que as fiscalizações perderam o elemento
"surpresa", ocultando possíveis irregularidades na prestação do serviço. Por toda
essa realidade, é que as condutas dos réus ganham maior reprovabilidade.
Ressalte-se, por oportuno, que o Juízo de primeiro grau, inclusive,
amenizou as penas, ao aplicar a continuidade delitiva aos crimes perpetrados pelos
Réus, in verbis:
Por fim, entendo que, com exceção do réu Juciram Sousa Silva, houve concurso
material por parte dos demais réus, uma vez que ocorreram vários depósitos entre
os anos de 2015 e 2016. Todavia, por questões de equidade (aplicação de justiça ao
caso concreto), política criminal, amparado pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e ainda buscando aplicar a função social da pena, deixo de
aplicar a regra do concurso material e considero a continuidade delitiva neste caso
concreto.
Ademais, com base no art. 71 do Código Penal, entendo que os crimes, por ficção
jurídica, devem ser considerados como um único crime com a pena exasperada.
Desse modo, não há que se falar em revisão das penas impostas aos
Réus na Sentença recorrida.
Trata-se, pois, de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se
impõe a manutenção da Sentença condenatória em seus próprios e jurídicos
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 23:58
:: 40001352443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
24/24
fundamentos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
aos Apelos Defensivos, mantendo na íntegra a Sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352443v2 e
do código CRC a16a9bf6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/6/2023, às 17:7:7
7000224-54.2022.7.00.0000
40001352443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR